Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio das partes, e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, albergada pela demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
3. In casu, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais em Brasília, porém, por ter dirigido a petição inicial para o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o processo foi redistribuído para o referido Juizado (ID 24120396/24120398). A sentença suscitou de ofício e acolheu a preliminar de incompetência territorial, uma vez que o autor reside no Jardim Botânico e o réu tem sede em Brasília, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. No caso de foro concorrente o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
5. E como a sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, deve a sentença ser cassada, retornando os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.